Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática de crime, no caso, posse irregular de arma de uso permitido.
2. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando coincidentes e colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova apta a respaldar decreto condenatório.
3. A negativa de autoria não deve ter maior relevância que os demais elementos trazidos aos autos, que revelam um contexto fático-probatório coeso e seguro no sentido de que o réu é autor do delito em questão.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.